Tribunal: TJDFT
Processo: 0743104-29.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-10-19
Data de publicação: 2023-10-30

Ementa:
HABEAS CORPUS. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. FURTO QUALIFICADO MEDIANTE FRAUDE ELETRÔNICA CONSUMADO E TENTADO. SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA POR PRISÃO DOMICILIAR. TESE NÃO SUBMETIDA À INSTÂNCIA DE ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. ADMISSÃO PARCIAL DA ORDEM. DECISÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. AUSÊNCIA DE VÍCIO. REQUISITOS DOS ARTIGOS 312 E 313 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL PREENCHIDOS. PROVA DA EXISTÊNCIA DO CRIME E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. CONDIÇÕES PESSOAIS. IRRELEVÂNCIA. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE E DA PROPORCIONALIDADE NÃO VERIFICADA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. INADEQUAÇÃO E INSUFICIÊNCIA. ORDEM DENEGADA.
1. Não submetido, ao juízo de origem, o pleito de substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar, fica obstada a sua análise por este Tribunal, sob pena de supressão de instância.
2. Tendo a decisão que decretou a prisão preventiva da paciente se baseado em fundamentação jurídica idônea, estando lastreada por elementos concretos existentes nos autos, não há que se cogitar de vício por fundamentação insuficiente.
3. Evidenciado o fumus comissi delicti, por diversos elementos existentes no inquérito policial, assim como o periculum libertatis, aferido da gravidade concreta da conduta da paciente, que teve como vítima pessoa idosa, a sua dedicação à atividade criminosa e o risco de reiteração delitiva, mostra-se imperativa a manutenção de sua segregação cautelar.
4. As condições pessoais da agente não configuram motivos suficientes para revogar a prisão. Logo, o fato de ter dois filhos menores não representa qualquer óbice à sua prisão cautelar, mormente quando inexistente qualquer indicativo de que seja a única responsável por eles.
5. A prisão cautelar, quando amparada em seus requisitos autorizadores, não viola o princípio homogeneidade e da proporcionalidade, não importando em juízo de culpabilidade antecipado, visando, apenas, acautelar a atividade estatal. Com efeito, mesmo que eventual pena seja menos gravosa do que a restrição imposta pela custódia cautelar, tal descompasso somente pode ser aferido após a sentença, não podendo o julgador, na via estreita do writ, antever o regime prisional a ser aplicado.
6. Mostra-se descabida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, quando forem inadequadas e insuficientes para obstar a habitualidade delitiva da paciente, mormente quando a pena máxima cominada ao delito é superior a quatro anos de reclusão, autorizando-se, portanto, a aplicação de medida mais gravosa, conforme art. 313, I, Código de Processo Penal.
7. Habeas Corpus admitido parcialmente e, na extensão, ordem denegada.